Tribunal: TJPA
Processo: 0814624-20.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814624-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DEMAS SOUZA ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0814624-20.2024.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DEMAS SOUZA ALENCAR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO POR HISTÓRICO DE CIRURGIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO JUDICIAL QUE GARANTE A CONTINUIDADE NO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, que deferiu tutela de urgência para suspender a inaptidão do candidato Demas Souza Alencar na avaliação de saúde do concurso para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PMPA/2023), garantindo sua continuidade no certame. O candidato foi considerado inapto devido a histórico de cirurgia no joelho direito, mas apresentou laudos médicos que atestam sua plena aptidão para o exercício do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode revisar a decisão administrativa que declarou a inaptidão do candidato em razão de critérios médicos previstos no edital do concurso; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que garantiu a participação do candidato nas fases subsequentes do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário pode intervir em concursos públicos quando há flagrante ilegalidade ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A eliminação do candidato apenas com base em histórico de cirurgia no joelho direito é desproporcional e carece de fundamentação concreta, especialmente diante da apresentação de laudos médicos que atestam sua aptidão para o cargo.

A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos atendidos no caso concreto.

A decisão agravada não apresenta risco de irreversibilidade, pois apenas permite que o candidato prossiga no certame, sem assegurar sua aprovação ou nomeação.

O Estado do Pará não demonstrou, por meio de provas concretas, que a inaptidão do candidato era justificada, sendo insuficiente a mera invocação dos critérios do edital sem análise individualizada da condição clínica do concorrente.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo, considerando que os documentos apresentados pelo candidato comprovam sua aptidão para o cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar a eliminação de candidato em concurso público quando houver flagrante ilegalidade ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A exclusão de candidato com base apenas em histórico de cirurgia, sem avaliação individualizada da sua capacidade física atual, configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A tutela de urgência é cabível quando há prova da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente quando a eliminação prematura do candidato pode comprometer seu direito à continuidade no certame.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes dos Tribunais Superiores sobre intervenção judicial em concursos públicos diante de ilegalidades manifestas.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, que nos autos da Ação Ordinária nº 0801919-33.2024.8.14.0115, deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, suspendendo o ato administrativo que declarou o candidato inapto na avaliação de saúde, permitindo sua continuidade no concurso para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PMPA/2023).

Na ação de origem, DEMAS SOUZA ALENCAR ajuizou demanda contra o ESTADO DO PARÁ e o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, alegando que foi considerado inapto na 3ª etapa do concurso, relativa à avaliação de saúde, em razão de histórico de cirurgia no joelho direito. Sustentou que a inaptidão decorreu de critérios desproporcionais e que possui laudos médicos que atestam sua capacidade física para exercer o cargo. Pleiteou a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo e permitir sua continuidade no certame.

A ação tramitou regularmente até a prolação da decisão recorrida, nos seguintes termos:

"Diante do exposto:

Recebo a inicial, em virtude de constatar o preenchimento dos requisitos do artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil;

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita;

DEFIRO a tutela de urgência para que o requerente, neste momento processual, seja considerado apto, devendo prosseguir no concurso em condições de igualdade com os demais candidatos;

DETERMINO a convocação do candidato para participação da 4ª etapa – Teste de Avaliação Física, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

CITE-SE as partes requeridas para apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis."

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, alegou, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, sustentando que o Poder Judiciário não pode substituir os critérios de avaliação da comissão do concurso, o que ensejaria a extinção do processo sem resolução de mérito.

No mérito, o Estado do Pará alega que a decisão recorrida viola os princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, além de causar lesão grave e de difícil reparação. Argumenta que a decisão tem um efeito multiplicador negativo, permitindo que outros candidatos eliminados busquem judicialmente a reversão de decisões semelhantes, mesmo sem cumprir as exigências editalícias.

O Estado do Pará sustenta que a atuação do Poder Judiciário sobre questões de mérito administrativo é limitada e que a decisão recorrida não atende aos requisitos necessários para a concessão de tutela provisória, conforme previsto no CPC e nas normas constitucionais aplicáveis.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para restabelecer a inaptidão do candidato.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo os efeitos da decisão agravada e determinando a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certificado nos autos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 10ª Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assentando que os documentos juntados pelo recorrido indicam sua aptidão para o cargo e que a decisão de primeiro grau não apresenta ilegalidade manifesta.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR

Em sede de preliminar, o Estado alega a impossibilidade jurídica do pedido, sustentando que o Poder Judiciário não pode substituir os critérios de avaliação da comissão do concurso, o que ensejaria a extinção do processo sem resolução de mérito.

No entanto, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a intervenção judicial em concursos públicos quando há flagrante ilegalidade ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise, o candidato foi considerado inapto na terceira etapa do concurso, referente à avaliação de saúde, devido ao seu histórico de cirurgia no joelho direito. Porém, apresentou laudos médicos demonstrando que está plenamente apto para o exercício das funções do cargo, o que evidencia a plausibilidade de sua tese, motivo pelo qual REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a tutela foi deferida pelo juízo
a quo
para suspender o ato que declarou o candidato inapto na avaliação de saúde, até que haja decisão em sentido contrário. No mesmo ato, determinou que procedam com a convocação do candidato para participação da 4ª etapa – Teste de Avaliação Física.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
deferiu a liminar, fundamentada no fato de que a eliminação do candidato deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que os laudos médicos apresentados indicam sua aptidão para o cargo, justificando a concessão da tutela de urgência.

Além disso, destaca que a exclusão baseada apenas em histórico de cirurgia no joelho não se mostra razoável, sendo cabível garantir sua participação nas próximas fases do concurso e, se aprovado, sua matrícula e eventual promoção, desde que cumpra os requisitos legais.

De acordo com o agravante, o candidato foi eliminado por condições clínicas incapacitantes para o exercício das atribuições do cargo, devidamente prevista no subitem 11.30, item VI. Veja-se:

11.30 DAS CAUSAS INCAPACITANTES

11.30.1 As causas que implicam em inaptidão

do candidato durante a avaliação de saúde são as seguintes:

[...]

VI – apresentar no sistema musculoesquelético:

perda de substância óssea com redução da capacidade

motora; limitação da amplitude fisiológica de quaisquer

articulações; instabilidades articulares tipo luxações

recidivantes ou habituais,

Outrossim, aponta que o Autor foi considerado inapto na fase de avaliação médica, e consequentemente eliminado do concurso, nos termos do subitem 11.27 do edital de abertura e do subitem 3.7 do EDITAL Nº 12 – CFP/PMPA/2023, DE 11 DE ABRIL DE 2024, a qual procedeu a convocação dos candidatos para a referida fase. Vejamos os itens citados:

11.27 Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer à fase, ou não entregar os exames e os pareceres médicos de especialistas solicitados, ou que se negarem a fornecer os exames complementares ou pareceres de médicos especialistas, ou que for considerado inapto na avaliação de saúde.

3.7 Na avaliação de saúde, o candidato não receberá nota, sendo considerado apto ou inapto para o exercício do cargo de CFP/PMPA.

No entanto, cumpre ressaltar que a eliminação de candidato em concurso público deve observar não apenas os ditames do edital, mas também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais. No caso em apreço, a argumentação do agravante fundamenta-se na alegada inaptidão do candidato para o exercício do cargo, em virtude de condição clínica identificada na fase de avaliação de saúde.

No entanto, tal exclusão mostra-se manifestamente desproporcional e carente de fundamentação concreta.

Alega-se que a condição clínica do candidato estaria enquadrada no subitem 11.30, item VI do edital, o qual trata da incapacidade para o exercício das funções inerentes ao cargo. Entretanto, a interpretação isolada e mecânica desse dispositivo revela-se incompatível com a necessidade de avaliação individualizada, especialmente diante da existência de elementos probatórios que atestam a plena capacidade do candidato. O candidato apresentou laudos médicos detalhados, os quais confirmam sua aptidão física para o desempenho das atribuições do cargo, afastando, assim, qualquer presunção genérica de incapacidade.

Em que pese as argumentações do agravante, impõe-se destacar que a presente controvérsia não afasta o ônus de demonstrar, mediante prova documental idônea, a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 6º do Código de Processo Civil, que estabelece o dever de colaboração entre as partes e o juízo.

Contudo, o agravante não apresentou elementos probatórios robustos capazes de infirmar a decisão recorrida. Com efeito, o presente recurso demanda a comprovação da probabilidade do direito alegado, bem como a existência de elementos que justifiquem a concessão do efeito suspensivo, requisitos que, no caso concreto, não restaram preenchidos.

Ademais, a própria decisão liminar proferida pelo juízo a quo fundamentou-se na existência de elementos médicos que atestam a aptidão do candidato, tornando, portanto, injustificável sua eliminação sumária.

No mesmo sentido, transcrevo trecho do parecer do Ilustre Procurador de Justiça do MPPA, acerca do caso em questão:

“Observa-se que os fatos narrados e os documentos colacionados nos autos principais não dão conta de que o agravado tenha desrespeitado qualquer norma prevista na legislação apta a descaracterizar a sua probabilidade do direito.

Na verdade, não se constata que a mera submissão à cirurgia no joelho acarreta a completa inaptidão do candidato para o desempenho de suas funções no cargo almejado, uma vez que os laudos laudos médicos específicos, atestaram não possuir alterações degenerativas articulares nem limitações funcionais, encontrando-se apto para o desempenho de atividades laborais, inclusive de impacto (Ids. 121325208 e 121325209 – autos principais), logo, não há razões para formar o convencimento no sentido de reformar a decisão recorrida.”

Dessa forma, restando demonstrado que a eliminação do candidato foi desproporcional e destituída de justificativa objetiva, deve ser mantida a decisão que assegurou sua permanência no certame, garantindo-lhe o direito de prosseguir nas demais fases do concurso.

Ademais, destaca-se que o processo ainda se encontra em fase inicial, sendo necessária a devida instrução probatória para o completo esclarecimento dos fatos. A exclusão prematura do candidato do certame, à primeira vista, compromete a garantia de eventual direito à nomeação e posse, ocasionando prejuízo irreparável antes mesmo da definição conclusiva acerca de sua aptidão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão em todos os seus termos.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025